Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-26.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão de mérito (transitada em julgado) condenou a ora Executada à obrigação de fazer de "determinar que a requerida [ora Executada] entregue ao autor o histórico escolar que precisa" (dentre outras condenações) – Executada cumpriu a obrigação, com a apresentação dos documentos relativos ao "histórico

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão de mérito (transitada em julgado) condenou a ora Executada à obrigação de fazer de "determinar que a requerida [ora Executada] entregue ao autor o histórico escolar que precisa" (dentre outras condenações) – Executada cumpriu a obrigação, com a apresentação dos documentos relativos ao "histórico escolar", inclusive relativo ao ano letivo de 2013 – Exequente sustenta que os documentos apresentados contêm informações incompletas e/ou inverídicas – Eventual divergência entre o Exequente e a Executada acerca do conteúdo e da veracidade dos documentos apresentados não é o objeto deste cumprimento do julgado, pois desborda do limite da coisa julgada (que apenas determinou a apresentação dos documentos) – Incumbe ao ora Exequente ajuizar eventual ação autônoma de impugnação aos documentos apresentados (se o caso) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000179-26.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante LAUDIMAR
GOMES GERVASIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-26.2015.8.26.0604 -Voto no
2
Comarca: Sumaré – 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo
Apelante: Laudimar Gomes Gervásio
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIMENTO DO
JULGADO Decisão de mérito (transitada em julgado)
condenou a ora Executada à obrigação de fazer de
“determinar que a requerida [ora Executada] entregue ao
autor o histórico escolar que precisa” (dentre outras
condenações) Executada cumpriu a obrigação, com a
apresentação dos documentos relativos ao “histórico
escolar”, inclusive relativo ao ano letivo de 2013

Exequente sustenta que os documentos apresentados
contêm informações incompletas e/ou inverídicas

Eventual divergência entre o Exequente e a Executada
acerca do conteúdo e da veracidade dos documentos
apresentados não é o objeto deste cumprimento do
julgado, pois desborda do limite da coisa julgada (que
apenas determinou a apresentação dos documentos)
Incumbe ao ora Exequente ajuizar eventual ação autônoma
de impugnação aos documentos apresentados (se o caso)
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com
fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO
Voto no 26058

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-26.2015.8.26.0604 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta pelo Exequente contra a
sentença de fls.410/411, prolatada pela I. Magistrada Elizabeth Shalders de Oliveira
Roxo (em 08 de novembro de 2019), que julgou extinto o incidente de cumprimento do
julgado da “ação de obrigação de fazer”, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Alega que a decisão de mérito condenou a ora Executada à
obrigação de fazer de “entrega do histórico escolar”, que não apresentado o documento
e que descabida a extinção do cumprimento do julgado até a entrega do documento
pretendido. Pede o provimento do recurso, para afastar a sentença de extinção da
execução, com o prosseguimento do feito, na Vara de origem (fls.417/421).
A Executada apresentou a manifestação de fls.425, com pedido
de cadastramento de nova patrona para o recebimento de intimações.
Contrarrazões a fls.496/498.
É a síntese.
De início, acolho o pedido de cadastramento de nova patrona,
para o recebimento de intimações em nome da Executada.
Passo a apreciar o mérito recursal.
A decisão de mérito julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para “determinar que a requerida entregue ao autor o histórico escolar que
precisa” e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, além das verbas da sucumbência e a controvérsia recursal limita-se à
apreciação do cumprimento (ou não) da obrigação de fazer.
Iniciada a fase de cumprimento do julgado, a Executada
apresentou cópia do “histórico escolar” (fls.183/185), mas o Exequente alegou que
necessária a apresentação do histórico escolar do ano letivo de 2013 (fls.190).
A
Executada
apresentou,
então,
novos
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-26.2015.8.26.0604 -Voto no
4
(fls.193/195), mas o Exequente mais uma vez sustentou a necessidade de apresentação
de documentos diversos (fls.201).
Ao depois, a Executada apresentou o “histórico escolar do ano
letivo de 2013” (fls.213/215), mas o Exequente alegou que o documento apresentado
consigna informações inverídicas de “desistência” de disciplinas (fls.218/219).
A Executada apresentou, então, nova cópia do “histórico
escolar” (fls.254/257), mas o Exequente sustentou que o documento “está incompleto” e
não consigna as disciplinas cursadas e concluídas (fls.260/261) com a prolação da
sentença de extinção da fase de cumprimento do julgado.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
A decisão de mérito transitada em julgado limitou-se a condenar
à obrigação de fazer de “determinar que a requerida [ora Executada] entregue ao autor o
histórico escolar que precisa” e a Executada cumpriu a obrigação, com a apresentação
dos documentos relativos ao “histórico escolar”, inclusive em relação ao ano letivo de
2013.
Eventual divergência entre o Exequente e a Executada acerca do
conteúdo e/ou veracidade dos documentos apresentados não é o objeto deste
cumprimento do julgado, pois desborda do limite da coisa julgada (que apenas
determinou a apresentação dos documentos), incumbindo ao ora Exequente ajuizar
eventual ação autônoma de impugnação aos documentos apresentados (se o caso).
Assim, porque a Executada cumpriu a condenação à obrigação
de fazer, correta a extinção do incidente de cumprimento do julgado, com fulcro no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Cadastre-se a Dra.
Flávia Almeida Moura di Latella (OAB/MG número 109.730) para o recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-26.2015.8.26.0604 -Voto no
5
intimações em nome da Executada.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator